Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SURSIS PENAL. CONDIÇÃO DESCUMPRIDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de descumprimento da condição de comparecimento periódico em juízo (art. 78, § 2o, ‘b’, do CP, c/c art. 115, IV, da LEP) e da obrigação de manter o endereço atualizado (art. 367 do CPP), a lei autoriza o prosseguimento do processo, inclusive com previsão de regressão do regime (art. 50, V, c/c art. 118, I, ambos da LEP).
2. Não há constrangimento ilegal na revogação do benefício após o período de prova se, além do descumprimento de condição imposta, foi também desatendido o dever de informar ao Juízo sobre modificação de residência, inviabilizando a intimação dos atos do processo de execução. No caso, a não revogação ou prorrogação do período de prova no decorrer do benefício não resultou de mera ineficiência estatal no trâmite do processo de execução da pena.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.